Tribunal: TJMT
Processo: 1024040-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024040-09.2024.8.11.0001
EMBARGANTE: YELUM SEGUROS S.A
EMBARGADO: HERIKA CAROLINE TRINDADE GONCALVES LEAL e JEFFERSON DE ARAUJO LEAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DEMAIS QUESTÕES AFASTADAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS UTILIZADOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso inominado, reformando a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à identificação da parte ré no polo passivo e busca a correção do acórdão, além de reapreciação de outros pontos da decisão. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à correta identificação do polo passivo; e (ii) avaliar se os demais pontos alegados pelo embargante configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão apresenta omissão quanto à retificação do polo passivo da demanda, devendo constar a empresa Yelum Seguros S.A., inscrita no CNPJ sob n.o 61.550.141/0001-72, como parte demandada, conforme requerido e não expressamente apreciado.
4. Os demais pontos suscitados nos embargos não configuram omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido objeto de análise clara e fundamentada no acórdão, especialmente quanto à validade das cláusulas contratuais e à fixação do valor indenizatório.
5. A reiteração de argumentos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida revela inconformismo do embargante, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificar o polo passivo da demanda.
Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à identificação correta do polo passivo pode ser sanada em embargos de declaração. 2. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão não é admitida, quando ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024040-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE ARAUJO LEAL - CPF: 006.508.731-30 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), HERIKA CAROLINE TRINDADE GONCALVES LEAL - CPF: 049.580.021-03 (RECORRENTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 70.523.642/0003-12 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), HERIKA CAROLINE TRINDADE GONCALVES LEAL - CPF: 049.580.021-03 (RECORRIDO), JEFFERSON DE ARAUJO LEAL - CPF: 006.508.731-30 (RECORRIDO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 70.523.642/0003-12 (RECORRENTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025